Tribunal: TJMT
Processo: 1002858-03.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (RECORRENTE), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), JOSEFA LUCIA DE ALMEIDA - CPF: 025.795.591-75 (RECORRIDO), JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – RECONHECIDA A PREVENÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Demonstrada a existência de omissão no acórdão embargado em relação à prevenção, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2.

Embargos de Declaração Acolhidos.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PROCURAÇÃO REVOGADA - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXEQUENDO – NULIDADE DA EXECUÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – NECESSÁRIO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial com Pedido de Liminar de Penhora no Rosto dos Autos ajuizada por Lilian Caldas Rodrigues em face de Josefa Lucia de Almeida.

2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a Exequente/Recorrente faz jus ao recebimento do valor total dos honorários advocatícios decorrente do contrato firmado entre as partes litigantes, além do valor total arbitrado a título de honorários sucumbenciais arbitrados nos autos do processo nº 12603-63.2016.811.0002.

3. A certeza e a liquidez devem resultar do próprio título, caso seja necessário investigar outros documentos/fatos/elementos para se aferir o real valor devido não há que se falar em executividade, de modo que o credor terá necessidade de obter pela via judicial adequada o título apto que pretende executar.

4. Restando incontroversa a parcial prestação dos serviços advocatícios em face da revogação do mandado a certeza da dívida não se configura, devendo ser declarada a nulidade da presente execução nos termos do artigo 803, I, do CPC.

5. RECURSO PREJUDICADO.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão no acórdão objurgado uma vez que não foi analisada a prevenção do Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto Relator do pedido de Tutela Cautelar Inominada distribuída em 14/04/2021.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Direto ao ponto, vislumbra-se que a Embargante apresentou pedido de Tutela Cautelar Inominada em 14/04/2021, oportunidade em que o feito fora distribuído para o Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, que, por sua vez, em razão proferiu decisão terminativa de mérito em razão da ausência de previsão legal do referido pedido em sede de Juizado Especial.

Ato contínuo, a Embargante impetrou Mandado de Segurança nº 1000394-26.2021.8.11.9005, que em razão da prevenção foi redistribuído ao Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto.

Ocorre que nestes autos, após sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução, a parte Autora apresentou o presente recurso inominado sendo distribuído à minha Relatoria.

As matérias discutidas nos recursos (1000394-26.2021.8.11.9005 e
1002858-03.2020.8.11.0002
) estão intrinsecamente ligadas entre si, o que impõe o reconhecimento da prevenção do Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, como pretende a embargante. Dessa forma, a nova disposição do Código de Processo Civil estabelece a prevenção a partir da primeira verificação do feito, ainda que superficial, realizada pelo Relator.

Assim disciplina o artigo 930 do CPC:

“Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery explicam em obra: Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, pág. 1848, item 4 e 5:

“Par. Ún. 4: Prevenção para o julgamento de recursos. O CPC 930 par. Ún. Contém uma espécie de regra geral acerca da prevenção para o julgamento de recursos e outros feitos de competência dos tribunais, que acaba norteando outras regras específicas a esse respeito e consiste no estabelecimento da prevenção a partir da primeira verificação do feito, ainda que superficial, feita pelo relator. (...)

5. Processos conexos. A prevenção ocorre quando, no Tribunal, o processo é distribuído ao relator. Mesmo que o recurso não seja conhecido ou indeferido liminarmente, a prevenção ocorre, porque o critério de fixação da prevenção é o protocolo do recurso. De outra parte, a prevenção alcança, também, os processos conexos com o que gerou o recurso distribuído ao relator. Valem, aqui as regras de conexão estatuídas no CPC55”.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar e reconheço a prevenção, nos termos do artigo 80, § 1° e seguintes do RITJMT e artigo 930 do Código de Processo Civil e anulo o aresto proferido no id nº 95626991.

Remetam-se os autos ao Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto para novo julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator